Tribunal: TJMT
Processo: 0016597-16.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016597-16.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ATLETA TREINAMENTO E COMERCIO ESPORTIVOS LTDA - CNPJ: 13.683.183/0001-39 (APELADO), PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA FERNANDES - CPF: 904.307.941-34 (ADVOGADO), CLAUDIO EDISON BOMBAZARO JUNIOR - CPF: 892.801.641-04 (APELADO), GERENTE DA AGENCIA FAZENDARIA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ISRAEL DA SILVA ALBUQUERQUE - CPF: 688.972.351-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. TEMA REPETITIVO N. 986 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LIMINAR CONCEDIDA ANTES DE 27/03/2017. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de mandado de segurança impetrado por Atleta Treinamento e Comércio Esportivos Ltda., que denegou a ordem, reconheceu a legalidade da incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST), e ressalvou os efeitos prospectivos decorrentes da modulação estabelecida no julgamento do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça. O apelante sustenta a inaplicabilidade da modulação, sob o fundamento de que a liminar concedida em 27/04/2015 teve sua eficácia suspensa no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, não permanecendo vigente até a publicação do acórdão paradigma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a suspensão de liminar determinada em incidente de suspensão previsto na Lei n. 8.437/1992 equivale às hipóteses de cassação ou reforma da tutela provisória para fins de incidência da modulação estabelecida no Tema n. 986 do STJ; (ii) estabelecer se a impetrante preenche os requisitos cumulativos fixados pelo precedente vinculante para preservação dos efeitos temporais da tutela anteriormente concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, firmou a tese de que a TUST e a TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final, integram a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, “a”, da LC n. 87/1996.

4.

O mesmo precedente modulou os efeitos da alteração jurisprudencial para proteger exclusivamente os contribuintes que obtiveram tutela provisória favorável até 27/03/2017, desde que a decisão permanecesse vigente, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

5.

A suspensão de liminar prevista na Lei n. 8.437/1992 não desconstitui, não revoga e não invalida a decisão concessiva, atuando exclusivamente sobre a eficácia externa do provimento, sem afastar sua existência ou vigência formal no processo.

6.

A expressão “tutela outrora concedida não mais vigente, por ter sido cassada ou reformada”, constante do voto condutor do Tema n. 986, não comporta interpretação extensiva para alcançar hipótese de mera suspensão cautelar, por se tratar de institutos processuais de natureza jurídica distinta.

7.

A impetrante ajuizou a demanda antes do marco temporal fixado pelo STJ e obteve liminar favorável em 27/04/2015, circunstância expressamente reconhecida na sentença de mérito como apta a atrair a modulação dos efeitos do Tema n. 986.

8.

O reconhecimento judicial expresso, na própria sentença de improcedência, da incidência da modulação evidencia a subsistência jurídica da tutela anteriormente concedida para os fins específicos exigidos pelo precedente vinculante.

9.

A interpretação que exclui da modulação os contribuintes cujas liminares foram apenas temporariamente suspensas produz tratamento desigual entre situações juridicamente equivalentes e contraria a finalidade protetiva da modulação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.
A suspensão cautelar de liminar prevista na Lei n. 8.437/1992 não equivale à cassação ou reforma da tutela provisória, pois não desconstitui sua validade nem sua vigência formal no processo.

2.
A modulação de efeitos fixada no Tema n. 986 do STJ alcança o contribuinte que obteve liminar favorável até 27/03/2017, ainda que posteriormente suspensa por incidente cautelar, desde que reconhecida sua subsistência jurídica no julgamento de mérito.

3.
A interpretação da modulação prevista no Tema n. 986 deve observar sua finalidade de proteção da segurança jurídica e da confiança legítima dos contribuintes beneficiados por tutela jurisdicional concedida sob orientação jurisprudencial anterior.

Dispositivos relevantes citados
: LC n. 87/1996, art. 13, §1o, II, “a”; CPC, art. 927, §3o; Lei n. 8.437/1992, art. 4o; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 29.05.2024 (Tema n. 986); STJ, REsp n. 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção; TJMT, N.U 1007158-90.2017.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 19.08.2025; TJMT, N.U 0045732-73.2015.8.11.0041, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Gerente da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda, denegou a ordem, reconhecendo a legalidade da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST), revogando a liminar anteriormente deferida, ressalvados os efeitos prospectivos decorrentes da modulação estabelecida no julgamento do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz, em síntese, que sentença recorrida merece reforma, argumentando que a modulação de efeitos fixada no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica à hipótese dos autos, uma vez que alcança apenas os contribuintes que, cumulativamente, obtiveram tutela jurisdicional até 27/03/2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão paradigma, em 29/05/2024.

Sustenta que, embora a liminar tenha sido originalmente deferida antes do marco temporal fixado, ela deixou de produzir efeitos em razão da suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, não permanecendo vigente até o termo final exigido pelo precedente.

Alega que a finalidade da modulação consiste em resguardar situações jurídicas consolidadas sob a proteção de decisões judiciais eficazes, em observância à segurança jurídica e à confiança legítima dos contribuintes que deixaram de recolher o tributo em razão de ordem judicial válida e em vigor.

Assinala que tal proteção excepcional não pode ser estendida aos casos em que a tutela anteriormente concedida perdeu eficácia antes do julgamento do Tema n. 986, pois, nessa hipótese, o contribuinte permaneceu sujeito ao recolhimento regular do ICMS, inexistindo situação consolidada a justificar a preservação dos efeitos da liminar.

Assevera que a hipótese dos autos se enquadra precisamente na exceção estabelecida no precedente invocado, relativa às demandas em que a tutela anteriormente concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada, reformada ou suspensa, razão pela qual entende não estarem preenchidos os requisitos cumulativos fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para incidência da modulação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida e denegar a segurança sem a preservação dos efeitos da liminar, diante da inaplicabilidade da modulação de efeitos do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como consignado no relatório, o Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, prolatado pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado contra ato do Gerente da Agência Fazendária da Secretaria de Fazenda, denegou a ordem, reconhecendo a legalidade da cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e de Transmissão (TUST), revogando a liminar anteriormente deferida, ressalvados os efeitos prospectivos decorrentes da modulação estabelecida no julgamento do Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

A sentença prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau possui o seguinte teor:

“[...] A toda evidência, conforme anotações do NUGEPNAC, o Ministro Herman Benjamin lavrou acórdão modulando os efeitos da tese jurídica firmada no tema repetitivo, nos seguintes termos:

1. Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final.

2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.

Assim, a aplicação da modulação temporal dos efeitos da decisão segue os critérios acima estabelecidos, de sorte que beneficia apenas os contribuintes que se encontrem abrangidos nessas circunstâncias:

1. Tenham sido beneficiados por decisões proferidas até 27/03/2017;

2. Ou que possuam decisões judiciais favoráveis anteriores a 27/03/2017.

No presente writ, anote-se que o impetrante obteve liminar favorável em 27/04/2015, portanto, anterior ao referido marco temporal, razão pela qual o julgado operará apenas efeitos prospectivos, relativos a constituir e cobrar os créditos referentes a fatos geradores posteriores à publicação do julgamento do tema (ocorrido em 29/05/2024).

III – DISPOSITIVO

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o presente mandamus, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte, DENEGO A ORDEM, pelo que DECLARO LEGAL a cobrança dos valores devidos a título de ICMS lançado sobre as tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão (TUST).

Por conseguinte, REVOGO A LIMINAR DEFERIDA anteriormente, ressalvados os efeitos prospectivos expostos acima.

Sem custas (artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

Sem honorários (Súmulas 512 STF e 105 STJ).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.”. (id.

363057940).

O exame dos autos revela que a Impetrante pretendeu ver reconhecida a ilegalidade da inclusão da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e da Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) na base de cálculo do ICMS incidente sobre a energia elétrica fornecida à unidade consumidora n. 20013044, de que é titular.

Verifica-se que a liminar foi deferida em 27 de abril de 2015 (id. 363057936, p. 52), determinando a suspensão da exigibilidade do tributo sobre as referidas tarifas em relação à unidade consumidora n. 20013044.

Ocorre que essa liminar foi suspensa por decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015, tendo tal suspensão sido amplamente comunicada aos juízos de Primeiro Grau por meio do Ofício Circular n. 40/2015.

Esse ofício deixou expressamente consignado que estavam suspensas todas as decisões precárias envolvendo a matéria, independentemente das datas de distribuição ou de prolação da decisão liminar.

Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986 (REsp 1.692.023/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29/05/2024), firmou a tese de que a TUSD e a TUST integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargos suportados diretamente pelo consumidor final.

Naquela oportunidade, a Corte Superior modulou os efeitos da decisão para preservar exclusivamente os contribuintes que haviam obtido liminar até 27 de março de 2017 e a mantiveram vigente até a publicação do acórdão.

Assim, o Magistrado de Primeiro Grau, ao prolatar a sentença em 03 de outubro de 2025, embora tenha denegado a ordem e reconhecido a legalidade da incidência do ICMS sobre as tarifas TUSD e TUST, aplicou, expressamente, a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 986, consignando que, por ter a Impetrante obtido liminar favorável em 27 de abril de 2015, portanto em momento anterior ao marco temporal de 27/03/2017, o julgado produziria efeitos apenas de forma prospectiva, restringindo a constituição e a cobrança dos créditos tributários aos fatos geradores posteriores à publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 29/05/2024.

Dessa decisão se insurge o Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se a definir se é aplicável ao caso concreto a modulação de efeitos estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 986, que versou sobre a inclusão da TUSD e da TUST na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica, considerando que a liminar inicialmente concedida foi objeto de suspensão determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 e que, não obstante a posterior denegação do
mandamus
, o Juízo singular reconheceu, expressamente, a incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça.

Com efeito, ao julgar o Tema Repetitivo n. 986, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que as tarifas de uso do sistema de transmissão e de distribuição de energia elétrica integram a base de cálculo do ICMS quando lançadas na fatura como encargos suportados diretamente pelo consumidor final. A tese firmada foi a seguinte: "A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, integra, para os fins do art. 13, §1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS.".

O fundamento central dessa decisão reside no reconhecimento de que o sistema de energia elétrica constitui uma cadeia integrada e indissociável, composta pelas fases de geração, transmissão e distribuição.

Assim, a energia elétrica, embora gerada em usinas, somente possui valor econômico quando efetivamente disponibilizada ao consumidor final, o que pressupõe sua transmissão e distribuição até o ponto de consumo.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a TUSD e a TUST, embora discriminadas separadamente na fatura de energia elétrica, por exigência regulatória da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), representam parcelas integrantes do valor total da operação de fornecimento de energia elétrica.

Essas tarifas, portanto, remuneram serviços essenciais e indissociáveis da disponibilização da mercadoria ao consumidor final, razão pela qual compõem a base de cálculo do ICMS, nos termos do art. 13, §1o, II, "a", da Lei Complementar n. 87/1996.

Como se depreende, a decisão superou orientação jurisprudencial anterior que, com base em interpretação restritiva do conceito de circulação de mercadoria e na aplicação da Súmula n. 166, do próprio Superior Tribunal de Justiça, excluía as tarifas de transmissão e distribuição da base de cálculo do imposto.

O novo entendimento reconheceu que não se trata de simples deslocamento de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, mas de operação complexa que envolve múltiplos agentes econômicos e culmina na entrega da energia ao consumidor final.

Entrementes, tendo em vista que a mudança de entendimento jurisprudencial poderia afetar situações jurídicas consolidadas com base na orientação anterior, o Superior Tribunal de Justiça, no exercício do poder conferido pelo art. 927, §3o, do Código de Processo Civil, procedeu à modulação dos efeitos da decisão.

Ora, a modulação teve por finalidade proteger a segurança jurídica e a confiança legítima dos contribuintes que haviam ajuizado ações judiciais e obtido decisões favoráveis com fundamento na jurisprudência então vigente.

No entanto, esse mecanismo estabelecido foi rigorosamente delimitado quanto aos seus destinatários e requisitos.

O Ministro Herman Benjamin, relator do recurso paradigma, estabeleceu que a preservação das situações jurídicas consolidadas beneficiaria exclusivamente os contribuintes que, até 27 de março de 2017, tivessem sido beneficiados por decisões que deferissem a antecipação de tutela, desde que tais decisões se encontrassem ainda vigentes.

O voto condutor foi expresso ao afirmar: "Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma-a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017-data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS-, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo. Note-se que mesmo estes contribuintes submetem-se ao pagamento do ICMS, observando na base de cálculo a inclusão da TUST e TUSD, a partir da publicação do presente acórdão-aplicável, quanto aos contribuintes com decisões favoráveis transitadas em julgado, o disposto adiante, ao final."

Mais relevante ainda para o deslinde do caso concreto é a enumeração expressa das hipóteses em que a modulação não se aplica. Senão vejamos:

“2. A modulação aqui proposta, portanto, não beneficia contribuintes nas seguintes condições: a) sem ajuizamento de demanda judicial; b) com ajuizamento de demanda judicial, mas na qual inexista Tutela de Urgência ou de Evidência (ou cuja tutela outrora concedida não mais se encontre vigente, por ter sido cassada ou reformada); c) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido condicionada à realização de depósito judicial; e d) com ajuizamento de demanda judicial, na qual a Tutela de Urgência ou Evidência tenha sido concedida após 27.3.2017.

3. Em relação às demandas transitadas em julgado com decisão favorável ao contribuinte, eventual modificação está sujeita à análise individual (caso a caso), mediante utilização, quando possível, da via processual adequada.”

O ponto nodal da controvérsia reside em definir se a suspensão da liminar determinada no Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 equipara-se às hipóteses de cassação ou reforma mencionadas expressamente na alínea "b" do voto condutor do Tema 986.

Para a adequada solução da questão, impõe-se distinguir os institutos da cassação, reforma e suspensão de liminares, que possuem natureza jurídica e efeitos distintos.

A cassação ou reforma de liminar importa na desconstituição da decisão, retirando-lhe a validade e a eficácia de forma definitiva.

Assim, quando uma liminar é cassada ou reformada, ela deixa de existir juridicamente no mundo processual, não produzindo qualquer efeito a partir do momento da cassação ou reforma.

Trata-se de decisão que atinge o mérito da tutela de urgência, reconhecendo que ela foi indevidamente concedida ou que os pressupostos para sua manutenção não mais subsistem.

A suspensão de liminar, por sua vez, constitui medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, destinada a preservar a ordem pública, a ordem econômica, a segurança pública ou a saúde pública quando decisão concessiva de liminar ou de tutela antecipada puder causar grave lesão a tais valores.

Essa medida não importa na cassação ou reforma da decisão suspensa, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na validade ou vigência formal da decisão dentro do processo.

A doutrina processual é unânime em reconhecer essa distinção.

Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha lecionam que "a suspensão da liminar prevista na Lei n. 8.437/1992 não invalida nem revoga a decisão suspensa, apenas impede temporariamente a produção de seus efeitos externos, preservando sua existência e validade no processo" (DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil. 13. ed. Salvador: JusPodivm, 2016, v. 3).

No mesmo sentido, Humberto Theodoro Júnior assinala que "a suspensão de liminar ou de sentença não tem a natureza de recurso nem de sucedâneo recursal, não reformando nem cassando a decisão suspensa, mas apenas sobrestando temporariamente seus efeitos por razões de interesse público qualificado" (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, v. III).

Referida distinção tem relevância fundamental para o caso concreto, eis que se a suspensão de liminar não desconstitui nem cassa a decisão, mas apenas impede temporariamente a produção de seus efeitos, não se pode equipará-la às hipóteses de cassação ou reforma mencionadas no Tema 986.

Desse modo, a liminar suspensa permanece formalmente vigente no processo, aguardando a confirmação ou revogação por decisão de mérito.

Essa interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DA TUSD E TUST NA BASE DE CÁLCULO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA REPETITIVO. TEMA 986 DO STJ. SUSPENSÃO DE LIMINAR. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que concedeu parcialmente a segurança para determinar a suspensão da cobrança do ICMS incidente sobre a TUSD e TUST até a publicação do julgamento final do Tema Repetitivo 986 do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986 se aplica aos casos em que a decisão liminar foi suspensa pelo Pedido de Suspensão Liminar n. 53.157/2015.

III. Razões de decidir

3. A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD), quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo contribuinte, integram a base de cálculo do ICMS incidente sobre a operação, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 986.

4. A modulação dos efeitos do julgamento pelo STJ determina que a exclusão da TUST/TUSD da base de cálculo do ICMS somente é aplicável a consumidores que obtiveram decisão judicial favorável antes de 27.03.2017, desde que essa decisão ainda esteja vigente, nos termos da modulação dos efeitos.

5. A suspensão da execução da liminar, determinada por meio de medida excepcional prevista na Lei n. 8.437/1992, não desconstitui nem cassa a validade da decisão liminar, operando apenas no plano da eficácia externa, sem interferir na sua vigência formal dentro do processo.

6. A confirmação da liminar pela sentença de mérito afasta os efeitos da suspensão cautelar, consolidando o direito do contribuinte e assegurando a aplicação da modulação temporal fixada no julgamento do Tema 986.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. A suspensão cautelar, prevista na Lei 8.437/1992, não invalida a liminar nem impede a aplicação da modulação quando há confirmação por sentença definitiva; 2. A modulação do STJ no Tema 986 garante aos consumidores com decisão favorável anterior a 27.03.2017 o direito à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS até a publicação do acórdão do STJ”.

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, 'a'; Lei no 8.437/1992, art. 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.163.020/RS, REsp 1.734.902/SP e REsp 1.734.946/SP (Tema 986), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.03.2024; TJMT, N.U 1003687-66.2017.8.11.0041, Rel. Deosdete Cruz Júnior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.07.2025.

(N.U 1007158-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/08/2025, Publicado no DJE 19/08/2025)

Ementa: direito tributário. Apelação cível. Icms sobre energia elétrica. Inclusão das tarifas de uso do sistema de distribuição (tusd) e transmissão (tust) na base de cálculo. Tema 986 do stj. Modulação dos efeitos. Decisão liminar concedida antes de 27/03/2017 e posteriormente confirmada por sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que o Estado se abstenha de exigir ICMS sobre TUST e TUSD da unidade consumidora da apelada até a publicação do acórdão do STJ no Tema 986, além de condená-lo à restituição dos valores pagos indevidamente, observada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir se a contribuinte faz jus à aplicação da modulação dos efeitos firmada no Tema 986 do STJ, que exclui da base de cálculo do ICMS as tarifas de TUST e TUSD em casos de liminares concedidas até 27/03/2017 e mantidas até a publicação do acórdão em 29/05/2024, mesmo diante da suspensão temporária da liminar por decisão do TJMT.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ consolidada no Tema 986 reconhece a inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS quando suportadas pelo consumidor final, nos termos do art. 13, § 1o, II, "a", da LC 87/1996.

A mesma decisão modulou os efeitos, garantindo o direito de exclusão das tarifas da base de cálculo aos consumidores que obtiveram liminares até 27/03/2017 e as mantiveram vigentes até 29/05/2024.

No caso concreto, a liminar foi concedida em 09/02/2015, antes do marco definido pelo STJ, e permaneceu válida até o julgamento do mérito, o que atrai a aplicação da modulação.

A suspensão geral da liminar determinada no Incidente no 53.157/2015 não afasta a eficácia da decisão liminar no caso concreto, pois esta foi confirmada por sentença de mérito, conforme entendimento já firmado no âmbito do TJMT.

A sentença respeitou integralmente os limites temporais definidos pela modulação do STJ, restringindo a restituição e a exclusão da base de cálculo ao período entre 17/03/2017 e 29/05/2024.

Inexistem vícios jurídicos ou nulidade na sentença, devendo ser preservada a segurança jurídica e a confiança legítima da contribuinte.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no Tema 986 assegura a não incidência do ICMS sobre as tarifas de TUST e TUSD para os consumidores que obtiveram decisões liminares favoráveis até 27/03/2017, desde que essas decisões tenham permanecido vigentes até a publicação do acórdão (29/05/2024).

A suspensão geral de liminares em incidente processual não afasta os efeitos de decisão liminar confirmada por sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados: LC 87/1996, art. 13, § 1o, II, "a".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.163.020/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 29.05.2024 (Tema 986). TJMT, N.U 0011545-39.2015.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.06.2025.

(N.U 0045732-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2025, Publicado no DJE 26/09/2025).

Nessa linha, quando o Juízo de Primeiro Grau, ao prolatar a sentença de mérito, embora denegue a ordem e revogue a liminar anteriormente deferida, reconhece, de forma expressa, que a tutela provisória concedida em momento anterior ao marco temporal fixado no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça subsiste como situação jurídica apta a atrair a modulação de efeitos ali estabelecida, tem-se o reconhecimento jurisdicional de que a superveniente suspensão cautelar não desnaturou, por si só, a existência nem a vigência formal da decisão concessiva no curso da relação processual, circunstância que, em tese, legitima a preservação dos efeitos temporais assegurados pelo precedente vinculante.

Aplicando-se essas premissas ao caso concreto, verifica-se que a Recorrida preenche os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 986 para fazer jus à modulação de efeitos. Senão vejamos.

A ação foi ajuizada antes de 10 de abril de 2015, e a medida liminar foi deferida em 27 de abril de 2015, portanto dentro do marco temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo certo que, embora o Juízo singular tenha, ao final, denegado a ordem e revogado a tutela anteriormente deferida, reconheceu expressamente, na própria sentença de mérito proferida em 03 de outubro de 2025, a incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 986, preservando os efeitos temporais decorrentes da tutela anteriormente concedida.

A circunstância de a liminar ter sido objeto de suspensão pelo Incidente de Suspensão de Liminares n. 53.157/2015 não afasta a aplicação da modulação, pois, como demonstrado, a suspensão não importa em cassação ou reforma da decisão, mas apenas em impedimento temporário da produção de seus efeitos externos.

Dessarte, diante do expresso reconhecimento judicial da incidência da modulação de efeitos no próprio provimento de mérito, não subsiste dúvida razoável acerca da subsistência jurídica da tutela anteriormente concedida para os fins específicos exigidos pelo Tema n. 986, mostrando-se atendido, em tese, o requisito atinente à vigência da decisão provisória.

A interpretação contrária, defendida pelo Apelante, levaria a resultado incompatível com a finalidade da modulação de efeitos e com os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.

Se a mera suspensão temporária da liminar fosse suficiente para afastar a modulação, estar-se-ia criando uma diferenciação arbitrária entre contribuintes que se encontram em situação jurídica idêntica.

Com efeito, tanto o contribuinte, cuja liminar jamais foi suspensa, quanto aquele cuja liminar foi suspensa, confiaram legitimamente na tutela jurisdicional concedida com fundamento na jurisprudência então vigente.

Ambos ajuizaram ação antes do marco temporal estabelecido no Tema n. 986 e obtiveram tutela jurisdicional favorável sob a égide da orientação jurisprudencial então prevalecente, circunstância posteriormente reconhecida pelo próprio Poder Judiciário como apta a atrair a modulação de efeitos fixada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, não há razão jurídica que justifique tratamento diferenciado entre essas situações.

Ora, a modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 tem por fundamento a proteção da confiança legítima dos contribuintes que, com base em orientação jurisprudencial consolidada e, em decisões judiciais favoráveis, organizaram suas atividades e planejaram suas finanças contando com a exclusão da TUSD e da TUST da base de cálculo do ICMS.

A mudança superveniente de entendimento jurisprudencial não pode surpreender esses contribuintes, obrigando-os ao recolhimento retroativo de tributo sobre valores que legitimamente entendiam não integrar a base de cálculo do imposto.

Esse fundamento aplica-se integralmente ao caso concreto, porquanto a Recorrida ajuizou a presente ação mandamental em momento no qual prevalecia orientação jurisprudencial favorável à exclusão das tarifas TUSD e TUST da base de cálculo do ICMS, obteve medida liminar em 27 de abril de 2015 e, posteriormente, embora sobrevenha sentença de improcedência do
writ
, teve expressamente reconhecida, no próprio provimento de mérito proferido em 03 de outubro de 2025, a incidência da modulação de efeitos estabelecida no Tema n. 986 do Superior Tribunal de Justiça, com a preservação dos efeitos temporais decorrentes da tutela anteriormente concedida, mediante a limitação da constituição e da cobrança dos créditos tributários aos fatos geradores posteriores à publicação do acórdão paradigma.

Nesse sentido, durante todo esse período, a Apelada confiou legitimamente na tutela jurisdicional que lhe foi concedida, ainda que temporariamente suspensa por medida excepcional destinada a preservar o interesse público.

Dessa feita, a correta interpretação da modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 exige análise finalística e sistemática, não se limitando à literalidade isolada de trechos do voto condutor, eis que o objetivo da modulação foi proteger contribuintes que haviam obtido tutela jurisdicional favorável com base na jurisprudência então vigente, evitando que a mudança de entendimento os surpreendesse com cobranças retroativas.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026